Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727438-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Poupança – Manutenção da Constrição em 15% – Indícios de Desvirtuamento – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável. Referida impenhorabilidade comporta exceção somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Demais, conforme entendimento já manifestado por esta Egrégia Turma Cível, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). No caso vertente, os proventos de aposentadoria da agravante são recebidos em conta poupança cujo extrato colacionado aos autos do processo de origem (ID no 82595477) demonstra indícios de desvirtuamento de uso de sua conta poupança, recebendo depósitos de aposentadoria e movimentações bancárias como saques e compras. De todo modo, a liberação de R$ 11.119,52, que representa 85% do valor inicialmente bloqueado, é apto a preservar o sustento da agravante, preservando intacto os proventos de aposentadoria, abarcado pela constrição, que perfazem a quantia mensal de R$ 1.421,70 (ID 82595477). Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator